Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710632-65.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ADJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA APELADO: ADJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator